Tribunal: TJMT
Processo: 1045338-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045338-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEITON JORGE DA SILVA - CPF: 060.958.621-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045338-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLEITON JORGE DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO COM INDICAÇÃO DE RISCO MODERADO A BAIXO DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu progressão do regime fechado para o semiaberto a apenado, após o cumprimento do requisito temporal previsto na Lei de Execução Penal. O Ministério Público sustenta ausência do requisito subjetivo, diante de conclusões desfavoráveis constantes em exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se determinadas conclusões constantes do exame criminológico são suficientes para afastar o reconhecimento do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão exige o preenchimento cumulativo do requisito objetivo (cumprimento de fração da pena) e do requisito subjetivo, consistente na demonstração de boa conduta carcerária e aptidão para adaptação ao regime menos rigoroso.

4. O exame criminológico constitui instrumento técnico de auxílio à formação do convencimento judicial, mas não possui caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

5. No caso, o laudo criminológico indicou risco de reincidência classificado como moderado a baixo, sem apontar transtorno mental grave ou traços acentuados de psicopatia que contraindiquem a concessão do benefício.

6. Consta dos autos atestado de bom comportamento carcerário, inexistindo registro de falta grave durante o cumprimento da pena, circunstância que evidencia observância das normas disciplinares do estabelecimento prisional.

7. A existência de fatores de risco apontados no exame criminológico, por si só, não é suficiente para obstar direito legalmente previsto, sobretudo quando o apenado demonstra evolução no cumprimento da pena e comportamento compatível com a progressão.

8. O fato de ter havido progressão anterior seguida de nova prática delitiva não constitui impedimento absoluto para a concessão de novo benefício, quando demonstrado o preenchimento atual dos requisitos legais.

9. O cumprimento da pena em regime semiaberto foi condicionado a medidas de monitoramento eletrônico e a diversas restrições destinadas a assegurar acompanhamento e fiscalização da execução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O exame criminológico ostenta natureza subsidiária e não vinculante, devendo ser apreciado em cotejo com os demais elementos informativos produzidos no âmbito da execução penal. 2. A classificação do risco de reincidência como moderado a baixo no exame criminológico não se revela suficiente para obstar a progressão de regime quando devidamente demonstrado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 1o e 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024; TJMT, N.U 1033711-59.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045338-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLEITON JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no âmbito do Processo de Execução Penal no 0014284-45.2016.8.11.0042, deferiu ao reeducando
CLEITON JORGE DA SILVA
a progressão de regime prisional, com a transição do regime fechado para o semiaberto (
cf. Id. n.o 336047853
).

O órgão agravante sustenta que, não obstante o apenado tenha implementado, em 15 de novembro de 2025, o requisito objetivo para a progressão de regime, o exame criminológico consignou risco de reincidência de moderado a baixo e registrou alguns vetores desfavoráveis à avaliação do requisito subjetivo.

Argumenta, ademais, que o agravado já foi anteriormente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e, ainda assim, voltou a delinquir, circunstância que apontaria para a inclinação à reiteração criminosa.

À vista do exposto, requer a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime, bem como a determinação de novo exame criminológico no prazo de 4 (quatro) meses, a fim de reavaliar o risco de reincidência à luz de análise técnica atualizada
(cf. Id. n.o 336047852)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 336047855)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 336047857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 347779883).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045338-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à aferição do requisito subjetivo necessário à progressão do regime fechado para o semiaberto em favor do reeducando
CLEITON JORGE DA SILVA
, especialmente à vista das conclusões do exame criminológico, cujo laudo apontou risco de reincidência situado entre moderado e baixo, além de consignar a presença de fatores desfavoráveis à avaliação do prognóstico de reinserção social.

O sistema progressivo de cumprimento de pena consubstancia garantia de matriz constitucional derivada do princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sua finalidade consiste em propiciar ao condenado uma reinserção social gradual, mediante a progressiva passagem a regimes menos rigorosos, na medida em que evidencie condições pessoais compatíveis com tal evolução.

A Lei no 7210/84, em seu art. 1o, estabelece que a execução penal tem por objetivo “
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado
”, consagrando, assim, a
finalidade ressocializadora da pena
.

O art. 112 do referido diploma legal, por seu turno, que disciplina os requisitos necessários à progressão regimental, dispõe que:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...]”

Do dispositivo legal transcrito extrai-se que a progressão de regime pressupõe o
atendimento cumulativo de dois requisitos
: um de natureza objetiva, consistente no cumprimento de fração da pena no regime anterior, e outro de índole subjetiva, traduzido no
bom comportamento carcerário e na demonstração de aptidão do apenado para a adaptação ao regime menos rigoroso
.

No caso em exame, é incontroverso que o reeducando preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 15 de novembro de 2025, conforme cálculo de pena elaborado no Sistema SEEU e devidamente atestado pelo Juízo da Execução, circunstância que não é objeto de contestação sequer pelo recorrente, circunscrevendo-se a controvérsia recursal, como dito, à aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, especialmente à luz das conclusões consignadas no exame criminológico.

O exame criminológico, a propósito, constitui avaliação técnica realizada por equipe multidisciplinar
–
composta, em regra, por psiquiatra, psicólogo e assistente social – destinada a aferir as condições pessoais do apenado e a formular prognóstico acerca de suas possibilidades de reinserção social.

Embora o § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal faça referência aos resultados do exame criminológico, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que tal
avaliação não possui caráter vinculante
. Trata-se de elemento técnico relevante para a formação do convencimento judicial, mas que
não limita a atuação do magistrado
, a quem incumbe decidir à luz do princípio do livre convencimento motivado, podendo afastar suas conclusões desde que o faça mediante fundamentação idônea.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
“
o exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime
, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo.”

(STJ - AgRg no HC: 889191 SP 2024/0034847-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024.)

A referida avaliação, portanto, constitui elemento de convicção de
natureza subsidiária
, a ser apreciado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. Não possui, assim, força suficiente para, isoladamente, obstar a concessão de direito previsto em lei quando demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos.

In casu
, o exame criminológico realizado concluiu que o reeducando apresenta, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, “
moderado a baixo risco de reincidência
”
–
o que, cumpre destacar, não equivale a alto ou elevado
–,

tratando-se de classificação intermediária, que não contraindica, por si só, a concessão do benefício
.

O órgão ministerial acrescenta que o laudo técnico, para além do que já se expôs, descreve outros fatores desfavoráveis de relevo, entre os quais se incluem: antecedentes de violência; problemas associados ao uso de drogas; atitudes negativas reiteradas; impulsividade; exposição a circunstâncias desestabilizadoras; carência de apoio pessoal; não adesão a iniciativas de correção; estresse; ausência de remorso ou de culpa; afeto superficial; insensibilidade ou déficit empático; fragilidade no controle do comportamento; irresponsabilidade; e histórico de revogação da liberdade condicional.

Não obstante a presença desses fatores, é imperioso registrar que
o laudo não identificou transtorno mental grave nem traços de psicopatia em grau elevado
, elementos que, se presentes, poderiam efetivamente desaconselhar a progressão de regime.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo da Execução, não existe exame capaz de prever a reincidência. Os instrumentos de avaliação psiquiátrica e psicológica operam com margens de estimativa e probabilidades,
jamais com certezas absolutas
. Utilizar tais instrumentos para negar direitos legalmente previstos, quando a classificação de risco não é elevada, configuraria
violação ao princípio da legalidade e ao sistema progressivo de cumprimento de pena
.

Assim, a simples menção a fatores como “
impulsividade
” ou “
dificuldade de responsabilização
”
–
características presentes em parcela expressiva da população carcerária brasileira
–
não pode, por si só, servir de fundamento para inviabilizar a concessão do benefício.

Ainda no que toca à aferição do requisito subjetivo, assume particular relevância o atestado de bom comportamento carcerário, documento expedido pela direção do estabelecimento penitenciário responsável pela custódia do apenado. Tal documento tem por finalidade registrar a conduta disciplinar no ambiente prisional, constituindo instrumento institucional de avaliação da adaptação às normas e rotinas do estabelecimento.

Não por outra razão, tal atestado figura entre os requisitos expressamente previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, razão pela qual
sua análise se mostra indispensável
.

Da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que o
reeducando apresenta bom comportamento carcerário
, não havendo qualquer registro de cometimento de falta grave ao longo do cumprimento da pena. Esse dado constitui relevante elemento indicativo de que
vem observando as normas disciplinares do estabelecimento prisional e mantendo conduta compatível com o regime ao qual está submetido
.

Para além do que já foi dito, a aferição do requisito subjetivo deve ser
conduzida com amplitude e indispensável contextualização
, de modo a contemplar todo o conjunto de elementos informativos relevantes às peculiaridades do caso concreto e à conduta do reeducando no curso da execução penal.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. (...) 7. A análise do requisito subjetivo não se limita a documentos formais, devendo
abranger todo o conjunto probatório e o histórico prisional do apenado
.”
(N.U 1033711-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025.)

Nesse contexto, à luz de tudo quanto já se expôs, o exame global da situação do agravado revela que o requisito objetivo foi alcançado em 15 de novembro de 2025. Soma-se a esse dado o atestado de bom comportamento carcerário expedido pela direção do estabelecimento penitenciário, bem como a inexistência de registro de falta grave durante o cumprimento da pena. O exame criminológico, por sua vez, embora identifique determinados fatores críticos, classifica o risco de reincidência como “
moderado a baixo
”, sem apontar transtorno mental grave ou traços de psicopatia em grau elevado.

A despeito disso, o Ministério Público ainda sustenta
–
de maneira quase irredutível
–
, que o reeducando já havia sido beneficiado com progressão ao regime semiaberto, tendo posteriormente voltado a delinquir. Para o órgão acusatório, tal circunstância revelaria o insucesso da progressão anteriormente concedida e indicaria a persistência de traços associados à reiteração criminosa.

Embora tal elemento mereça a devida consideração, não pode erigir-se em óbice indefinido à progressão de regime quando
adequadamente comprovado o preenchimento dos requisitos legais
.

Consoante anteriormente ponderado, o sistema progressivo de cumprimento da pena assenta-se na premissa de que o processo de ressocialização do condenado se desenvolve de forma gradual, mediante a concessão progressiva de benefícios e a correspondente ampliação de responsabilidades. Nessa perspectiva, o insucesso em progressão anteriormente concedida não tem o condão de afastar o direito à obtenção de nova progressão quando devidamente preenchidos os requisitos legais, mormente quando o
apenado mantém atualmente bom comportamento carcerário e não registra falta grave
.

Ademais, importa ressaltar que a progressão ao regime semiaberto
não implica ausência de controle estatal
. O Juízo da Execução, por exemplo, não deferiu a progressão de regime de maneira irrestrita; ao revés, condicionou o cumprimento do regime semiaberto à
observância de exigências rigorosas
, aptas a assegurar a permanente fiscalização e a preservar a gradualidade inerente ao processo de ressocialização.

Tais condicionantes evidenciam, outrossim, que os
fatores de risco apontados no exame criminológico foram devidamente ponderados
, tendo sido estabelecidas medidas adequadas e proporcionais destinadas a
conciliar o direito do apenado à progressão de regime com a indispensável manutenção de mecanismos de acompanhamento e controle
. São elas:

“I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. na Fundação Nova Chance (situada Comparecer mensalmente no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas [...].”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão que deferiu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto ao reeducando
CLEITON JORGE DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026